Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. FIADOR. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PRAZO ELISIVO. ART. 40, X, DA LEI 8.245/91. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. RESPONSABILIDADE POR TODOS OS EFEITOS DA FIANÇA. MULTA CONTRATUAL POR ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. DUPLICIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E SUCUMBENCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE INVOCADO. INAPLICABILIDADE. “DISTINGUISHING”.
1. Tratando-se de contrato de locação de imóvel urbano não residencial prorrogado por prazo indeterminado, o prazo para o fiador se exonerar dos efeitos da fiança, após notificado o locador, deve ser aquele previsto no art. 40, inciso X, da Lei no 8.245/1991 (norma especial), em detrimento ao descrito no art. 835 do CC (norma geral); prevalecendo o critério da especialidade.
2. Nos termos do art. 830 do CC, o fiador deve responder por todos os encargos que tomou sob sua responsabilidade; incluindo-se, in casu, os danos materiais decorrentes das obras e avarias estruturais dos imóveis locados.
3. A cláusula que condiciona a alteração societária à anuência do locador mostra-se abusiva; pois a lei 8.245/91, que trata sobre locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, não inclui, entre os deveres do locatário, o dever de informação da alteração contratual ou condiciona a alteração do quadro societário à prévia autorização do locador.
3.1. A alteração promovida pela Lei 12.112/09, com a inserção do § 3o no art. 13 da Lei 8.245/91, com a redação de que: “Nas locações não residenciais, equipara-se à cessão da locação qualquer negócio jurídico que importe na transferência do controle societário do locatário pessoa jurídica.” – foi vetada pelo Presidente da República.
3.2. Se a lei especial das locações não faculta ao locador o direito de ingerência sobre a composição acionária dos seus locatários, não se mostra prudente admitir que uma cláusula contratual transija sobre tal possibilidade.
4. A jurisprudência desta Corte entende que é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de devolução de imóvel locado em condições que inviabilizem nova locação imediata. Precedente.
4.1. Os valores a título de lucros cessantes deverão ser apurados em liquidação de sentença, segundo o valor mensal dos alugueres contratados, acrescidos dos consectários legais.
5. Não há identidade entre a multa contratual prevista no contrato de locação discutido nestes autos, com a multa contratual pela qual os requerentes foram condenados em processo diverso.
5.1. Andou bem a r. sentença ao declinar que: “[...] não prospera a alegação de que a autora esteja promovendo cobrança dúplice ou tríplice de verbas contratuais, pois cada uma das infrações cobradas é relativa a um contrato diverso, e tem, inclusive, fatos geradores e bases de cálculo distintas, estas representadas pelos valores dos alugueis acordados e aquelas pelos danos nas lojas objeto de cada contrato. [...]”.
6. Os honorários advocatícios podem ser classificados como contratuais (convencionais) ou sucumbenciais, sendo que aquela verba honorária é decorrente do pacto firmado entre o causídico e o seu cliente, e esta (sucumbencial) é fixada, por imposição legal, na sentença em benefício da parte vencedora do processo (arts. 85 e 827, ambos do CPC).
6.1. Nos termos da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), por força do art. 22, o advogado tem direito aos honorários convencionais, aos fixados por arbitramento judicial e aos sucumbenciais.
6.2. Em razão da natureza distinta dos honorários contratuais (convencionais) e sucumbenciais, não há que se falar em infringência aos limites (mínimos e máximos) previstos nos art. 85, § 2o, do CPC, pois os percentuais ali previstos, entre 10% a 20%, se referem, tão somente, aos honorários sucumbenciais.
7. Nada a prover no que tange ao pedido de fixação dos juros moratórios, referentes aos alugueis mensais. Isso porque, conforme se observa da r. sentença vergastada, os alugueis vencidos (e eventualmente não pagos) serão acrescidos de multa moratória de 10% e juros moratórios de 1% a.m.. Portanto, a partir do vencimento de cada parcela.
8. Não há como fixar a correção monetária e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença que instituiu a obrigação, nos termos do precedente citado (Acórdão no 1227757), cuja tese firmada foi no sentido de que: “[...] os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, pois só aí houve o acertamento definitivo do direito, com configuração exata da obrigação de restituir. [...]”.
8.1. Fazendo o apropriado “distinguishing”, verifica-se que as premissas traçadas, no acórdão citado, são distintas das tratadas no caso dos autos; já que não se trata de rescisão de compra e venda de imóvel c/c devolução dos valores pagos, em razão do atraso na entrega do imóvel, razão pela qual deve prevalecer o termo inicial fixado para os juros e correção monetária, conforme traçado na sentença vergastada.
9. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da primeira requerida desprovido. Recurso da segunda requerida prejudicado.